Tribunal: TJES
Processo: 5011505-22.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011505-22.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLENDA BIANCHI DALMASO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE – ACORDO POSTERIOR ENTRE AS PARTES – CLÁUSULAS GENÉRICAS – INAFSTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominado interpostos, por preencherem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

A parte recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos
, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Com relação a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, consigno que h
á presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por GLENDA BIANCHI DALMASO em face de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, em que narra a parte autora que sofreu com a negativação indevida por dívida que não contraiu.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

3. Dispositivo

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR inexistentes os débitos relativos aos contratos CC-40495333 e CC-4790847
1 e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência, caso assim ainda não tenha procedido, confirmando a tutela de urgência deferida no ID 52323404.

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de condenação da Requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude de negativação indevida por conta dos contratos CC-40495333 e CC-47908471, tendo em vista a existência de negativações anteriores.

Irresignadas, a parte autora e a ré interpuseram recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

As partes apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Trata-se de duplo recurso e, em razão da similitude da matéria, enfrentarei as questões submetidas a juízo de maneira conjunta.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, verifico que
se aplicam, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso em apreço, verifica-se que a parte autora alega ter sofrido negativação indevida de seu nome por dívida que não contraiu, enquanto a ré sustenta a ocorrência de coisa julgada, ao argumento de que o referido débito — bem como os danos morais decorrentes de sua constituição — já foram apreciados em demanda anterior, na qual as partes compuseram a demanda, ajustando a solução das controvérsias relativas às referidas obrigações.

De fato, há ação pretérita transitada em julgado que reconheceu a irregularidade do débito e, no bojo da ação, as partes firmaram a composição do conflito, contemplando em termos gerais que, em relação a lide: “relativamente aos fatos que ensejaram a presente demanda, seja a que título for, em qualquer instância, juízo ou tribunal, mesmo que em outra esfera, valendo a presente transação como solução final de toda e qualquer pendência derivada dos fatos narrados na petição inicial, incluindo multas, verbas indenizatórias e sucumbenciais, uma vez que a transação é abrangente e total”.

Quanto ao ponto suscitado pela ré, assiste razão à parte recorrente, pois não se verifica a presença da tríplice identidade — mesmas partes, pedido e causa de pedir —, uma vez que, no processo anterior, discutiu-se apenas a constituição irregular da dívida, sem que tenha sido objeto de debate eventual negativação indevida:

Em réplica de ID 67298534, a parte Requerente acosta sentença proferida nos autos do processo de nº 5009864-33.2023.8.08.0014 (ID 67298537), na qual foi reconhecida a inexistência de relação jurídica da Requerente com a Requerida exatamente quanto aos contratos de empréstimo que motivaram a negativação objeto da presente demanda, tendo sido a Requerida condenada a restituir o valor que teria sido indevidamente retido em sua conta, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após detida análise do acervo probatório, entendo que merece ser acolhida a pretensão autoral. Isso porque, existe coisa julgada no sentido de que houve cobrança de valores indevida por parte da Requerida, conforme sentença proferida nos autos de nº

5009864-33.2023.8.08.0014 (ID 67298537). Portanto, negativação baseada em tal cobrança indevida é ilegal.

Ademais, o acordo posteriormente firmado entre as partes não tem o condão de afastar a apreciação do Judiciário quanto à pretensão deduzida nos presentes autos, em observância ao princípio consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Com efeito, a generalidade das cláusulas pactuadas, desprovidas de especificidade quanto à renúncia de direitos ou à delimitação precisa das controvérsias solucionadas, não é suficiente para obstar o exame judicial de novas lesões eventualmente decorrentes do mesmo fato. Assim, não se pode admitir que disposições genéricas inseridas em instrumento particular inviabilizem o acesso à tutela jurisdicional, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Nessa mesma linha de entendimento, em caso análogo, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a distinção entre as demandas — com o consequente afastamento da coisa julgada — ao entender que a pretensão de fixação de indenização estava fundada em danos não abrangidos pela ação anteriormente ajuizada:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A coisa julgada material advém da sentença em que o juiz decide com resolução do mérito, como quando acolhe ou rejeita o pedido do autor. O principal efeito dessa decisão de mérito é a impossibilidade de reforma, seja no mesmo processo ou em outro. Portanto, não se admite a submissão da mesma demanda ao Judiciário.

2. Pedido complementar de indenização por danos materiais formulado em ação diversa da referente à indenização já obtida, com trânsito em julgado, sendo as partes e a causa de pedir as mesmas, não está acobertado pela coisa julgada se o pedido abarcar danos não contemplados na primeira ação, ainda que decorrentes dos mesmos fatos.
3. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(REsp n. 2.046.349/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Com relação à existência de dano moral decorrente da negativação indevida, divirjo do entendimento adotado pelo juízo sentenciante.

Explica-se que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura, por si só, lesão aos direitos da personalidade, atingindo a honra e a imagem do indivíduo perante a sociedade. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação do efetivo prejuízo, bastando a demonstração da irregularidade da negativação.

Não obstante as inscrições preexistentes (que findaram em 06/06/2023) observo que a baixa definitiva da inscrição indevida ocorreu tão somente em 05/11/2024 (ID 15556925). No caso dos autos, o constrangimento suportado pela consumidora ultrapassa a mera manutenção de negativação indevida seguida de negativação preexistente regular. Há, como se observa, ação pretérita que reconheceu a irregularidade do débito – seguido de acordo firmado entre as partes.

No caso em apreço, entendo configurado o dano moral, uma vez que a conduta da ré, além de violar direitos fundamentais ao proceder à indevida negativação do nome da consumidora, afronta, de igual modo, o princípio da confiança legítima que deve nortear as relações de consumo.

Reconhecida a irregularidade do débito, restou evidente que a autora não poderia ter seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito (com manutenção até novembro de 2024), circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade e da honra, impondo-se, portanto, o dever de indenizar.

Com relação ao
quantum,
entendo que este deve ser arbitrado em valor inferior ao usualmente fixado por esta Turma para casos análogos, uma vez que — conforme já mencionado — representa mera complementação da indenização anteriormente fixada em razão da constituição irregular do débito.

Por fim, vale lembrar que a indenização tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos, bem como amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte recorrente.

Assim, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico das partes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Com relação ao recurso interposto por GLENDA BIANCHI DALMASO,
CONHEÇO
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais,
com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC), mantendo irretocável os demais termos da sentença.

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar a recorrente GLENDA BIANCHI DALMASO em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)